Tribunal: CARF
Processo: 10240.721083/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA.
A simulação de alteração cadastral da empresa, com alteração de nome, de sede, e de ramo de atividade, seguida da quase imediata e subsequente baixa dessa nova empresa, cujas declarações apresentadas ao fisco evidenciam a omissão de toda a receita auferida pela empresa no exercício, caracteriza o intuito doloso de fraudar o fisco e de impedi-lo de tomar conhecimento dos fatos geradores ocorridos, justificando a imposição da multa qualificada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721083/2012-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.364 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MERCÚRIO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA. - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA.
A simulação de alteração cadastral da empresa, com alteração de nome, de
sede, e de ramo de atividade, seguida da quase imediata e subsequente baixa
dessa “nova empresa”, cujas declarações apresentadas ao fisco evidenciam a
omissão de toda a receita auferida pela empresa no exercício, caracteriza o
intuito doloso de fraudar o fisco e de impedi-lo de tomar conhecimento dos
fatos geradores ocorridos, justificando a imposição da multa qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 1332 e seguintes) em face do acórdão no 1402-001.599 (fls. 1111 e seguintes),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721083/2012-47
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.364 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.721083/2012-47

qual, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a
multa aplicada ao percentual de 75%.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A ausência de impugnação de matéria autuada implica na preclusão do direito
de defesa em momento posterior.
NULIDADE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.
Não há como acatar argumentos de nulidade do procedimento com base em
argumentações genéricas de caráter doutrinário ou jurisprudencial, sem o
estabelecimento de um liame fático com a situação sob exame.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A
presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna legítima
a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo,
cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.”
A exigência fiscal em exame nos autos decorre de fiscalização que resultou no
lançamento de ofício de IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL), por omissão de receitas
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, com imposição de multa
qualificada (150%), e responsabilização do sócio-administrador Sr. Marinilson Miguel Martines,
com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN (prática de atos com excesso de poder e infração
à lei), e da pessoa jurídica MC Comércio de Café Ltda, com fundamento no art. 132 do CTN (dar
continuidade de fato à exploração da atividade da recorrente).
Apresentada impugnação ao lançamento, esta foi julgada improcedente. Contudo,
em sede de recurso voluntário, a decisão recorrida afastou a qualificação da multa, ao seguinte
fundamento:
“No que se refere à aplicação da multa, a Fiscalização assim se manifestou:
72. A multa qualificada justifica-se pelo fato de a empresa, através de
seu sócio-administrador, ter omitido informações obrigatórias à Receita
Federal com objetivo de suprimir tributos, e simulado alteração cadastral
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.364 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.721083/2012-47

para impedir o conhecimento da Fiscalização sobre ocorrência dos fatos
geradores, conforme descrito ao final no item SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA
Na justificativa supra transcrita está a descrição de uma típica omissão de
receitas. Por outro lado, ouso respeitosamente discordar da autoridade lançadora por
não visualizar a circunstância diferenciada caracterizadora do dolo. A menção à
sujeição passiva solidária não é suficiente, até porque as razões são distintas. A multa
qualificada envolve penalidade a ser aplicada contra o sujeito passivo que praticou o
fato gerador, no caso, a pessoa jurídica autuada
Como já afirmado em momento anterior deste voto, a responsabilidade
tributária imposta ao administrador em decorrência da prática de ato ilícito é, no que
tange ao nascimento, à natureza e à cobrança, autônoma da responsabilidade da pessoa
jurídica contribuinte pelo pagamento do crédito tributário.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de:
[...]
• Quanto ao mérito da exigência, dar provimento parcial aos recursos para
reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.”
No recurso especial, a Procuradoria alega que a conduta do contribuinte autuado,
consubstanciada na “alteração simulada de cadastro com a criação de empresas de fachada
para ocultar as receitas operacionais da contribuinte”, evidencia a presença do dolo e justifica o
restabelecimento da multa qualificada no caso dos autos.
Como paradigma de divergência, apresenta o acórdão no 1801-001.855, do qual
transcreveu excertos do voto condutor em que se afirma que o “engendramento de atos (...) que
tiveram por objetivo simular a alienação e posterior ‘inatividade’ da empresa Casa de Tecidos
RM e, com isso, ocultar do Fisco Federal, as atividades operacionais que continuaram a ser
praticadas em nome de outra empresa que, também pretensamente, teria surgido no lugar da
“antiga” – Casa de Tecidos RM Ltda.” caracterizariam o evidente intuito de fraudar o Fisco e a
manutenção da multa qualificada.
O recurso foi admitido pelo despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 1354 e seguintes.
Cientificados do recurso especial fazendário e de sua admissão, o contribuinte e
os responsáveis tributários apresentaram as suas contrarrazões em separado, mas todas de
idêntico teor (fls. 1372 e seguintes), nas quais argumentam que, “no caso em debate, ocorreu
uma simples omissão de receitas e não fraude ou simulação”, de sorte que a exoneração da
multa qualificada, no caso, “encontra-se amparada na Súmula CARF no 25”, motivo pelo qual
requer que o recurso especial fazendário não seja conhecido, e, no mérito, seja improvido.
Apenas para conhecimento, o contribuinte e os responsáveis tributários também
apresentaram recursos especiais, mas estes não foram admitidos (despachos de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 1407 e seguintes), e não houve a interposição de
agravo.
É o relatório.
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.364 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.721083/2012-47

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial restou demonstrada pela recorrente, conforme bem analisado pelo despacho de
exame de admissibilidade (fls. 1354 e seguintes). Dele conheço.
2. Mérito
A única divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito à imposição da
multa qualificada.
Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 50 e seguintes, o
procedimento fiscal foi instaurado em razão da constatação, de que a empresa havia sido
“baixada em 15/12/2008”, mas que, naquele mesmo mês, “antes de realizar a baixa, alterou
sua razão social de Comargil Comercial Martines Ltda para Mercúrio Manutenção de
Computadores Ltda ME [e] na mesma oportunidade, alterou a atividade de comércio atacadista
de café em grãos para reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, e,
ainda, alterou o endereço da empresa do município de Nova Brasilândia D'Oeste para o
município de Porto Velho”, tendo a fiscalização ainda constatado que, naquele ano de 2008, a
empresa apresentava uma movimentação financeira incompatível com a sua situação fiscal
declarada ao fisco (DIPJ sem movimento e DCTF’s não apresentadas). Além disto, o fisco
possuía informações obtidas junto a terceiros de que “teria vendido mercadorias no montante de
R$ 8.999.729,82”.
A autuação fiscal, como se sabe, processou-se com base nos depósitos bancários
de origem não comprovada.
A multa qualificada foi justificada pelo fisco em razão da conjunção de duas
condutas, consoante bem sintetizado pela decisão de piso:
• Omissão, ao fisco, de informações tributárias de cunho obrigatório, com claro
objetivo de suprimir tributos;
• Simulação de alteração cadastral com o objetivo de impedir o conhecimento, por
parte da administração tributária, dos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2008.
E isto emana com clareza daquele parágrafo do TVF, transcrito pela decisão
recorrida (parágrafo 72, aqui reproduzido no relatório), o qual apenas sintetiza tudo o quanto
exposto ao longo do relatório fiscal.
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.364 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.721083/2012-47

O relator do acórdão recorrido, contudo, talvez impressionado pela referência feita
no parágrafo em questão ao fato de que o fenômeno da simulação de alteração cadastral estaria
“descrito ao final no item SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”, entendeu que “a menção à
sujeição passiva solidária não é suficiente” para a caracterização do dolo exigido para a
manutenção da multa qualificada.
Contudo, conforme facilmente se depreende da leitura do inteiro teor da acusação
fiscal, não se trata de uma simples “menção” ou referência feita à sujeição passiva solidária. Há
no TVF um detalhado relato de toda a situação descortinada pelo fisco, o qual evidencia que, no
caso dos autos, não se está diante de uma “simples omissão de receitas”, conforme defendem os
recorridos.
Além de o contribuinte nada declarar ao fisco, agindo como se nenhuma receita
tivesse auferido, ao passo em que, na realidade, auferiu receitas de R$ 25.233.117,98 em 2008,
conforme a apuração fiscal realizada, ainda levou a cabo uma operação de simulação de
alteração cadastral, com o evidente propósito de impedir que a administração tributária
tomasse conhecimento dos fatos geradores materializados com a receita de vendas de
mercadorias ocorridas no ano-calendário de 2008 naquele montante.
O seguinte excerto do TVF descreve, de forma sintética, a simulação engendrada:
“O engendramento consistiu em alterar o nome da empresa Comargil para
Mercúrio Manutenção de Computadores Ltda — ME, sem qualquer intenção e
capacitação para este seguimento comercial. Alem disso, alterou a localidade da
empresa para Porto Velho/RO sem jamais ter saído de Nova Brasilândia d'Oeste, e ao
final baixo-a sob outra denominação (Mercúrio) para impedir que ficasse caracterizada
a continuidade das atividades da Comargil sob a responsabilidade da empresa MC
Comércio de Café Ltda, também de sua propriedade.”
O fato de tal excerto estar contido na parte do TVF que analisa a específica
responsabilização do Sr. Marinilson Miguel Martines (sócio-administrador) pela prática dos atos
contrários à lei, em nada lhe retira a força probante como elemento de convicção acerca da
prática de uma simulação fraudulenta, por parte da empresa, para evadir-se da tributação.
Mormente porque o próprio TVF alertara que “a multa qualificada justifica-se...” pelo fato de
ter sido “simulado alteração cadastral para impedir o conhecimento da Fiscalização sobre
ocorrência dos fatos geradores, conforme descrito ao final no item SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA”.
Resta evidente, portanto, que o mesmo fato/circunstância prestou-se, no específico
caso dos autos, tanto para fundamentar a responsabilidade solidária do Sr. Marinilson Miguel
Martines quanto para — no que interessa ao presente recurso especial — sustentar a imposição
da multa qualificada.
E os elementos comprobatórios do evidente intuito de fraudar o fisco, conforme
visto, encontram-se claramente presentes no caso dos autos.
O contribuinte, além de omitir do fisco a totalidade de suas receitas, simulou
alteração cadastral, por meio da qual alterou o nome, a sede, e o ramo de atividade da empresa
(para um ramo de atividade para o qual não possuía nenhuma capacitação e nem tampouco
intenção de explorar), e logo a seguir providenciou a baixa dessa “nova empresa”, ao passo em
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.364 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.721083/2012-47

que, na verdade, a empresa jamais saiu do lugar em que se encontrava e nem tampouco deixou
de dar seguimento às mesmas atividades que ali já desenvolvia.
Diante de tais fatos, devidamente assentados nos presentes autos, afigura-se
legítima, correta, e plenamente justificada a imposição da multa qualificada.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital